Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-78.2021.8.11.9005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000785-78.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (PROCURADOR), DHEINE FABIANO DE LIMA - CPF: 982.300.181-20 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1000785-78.2021.8.11.9005

Processo 1º Grau: 1005350-16.2021.8.11.0007

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA

Agravante(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado(s): DHEINE FABIANO DE LIMA

Sessão de julgamento: 22/03/2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – COBRANÇA DE ICMS – MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR) – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PLEITO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – TESE DE APURAÇÃO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA – TESE DE IRRELEVÂNCIA DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA – INAPLICABILIDADE DO TEMA 986 DO STJ – PREMISSAS DIVERSAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não incide ICMS sobre TUSD relativa ao sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar), uma vez que se trata de operação na qual inexiste comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

É inaplicável o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça por se tratar de fatos e razões de decidir diversas. Isso porque o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, ao passo que o caso posto a julgamento se refere à suposta incidência da TUSD à situação em que os consumidores produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares (energia solar).

Além da diferenciação acima citada, é preciso destacar que há previsão legal para a isenção pretendida, pois a Lei Complementar Estadual nº 696, de 06 de julho de 2021, concede isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Decisão mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE ALTA FLORESTA que “deferiu pedido de liminar para determinar a suspensão da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia”.

Alegou a parte “a questão dos autos em verificar a legalidade da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia”, bem como sustentou que a legislação “permite que uma unidade consumidora, com microgeração ou minigeração distribuída, ceda a energia gerada, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e, posteriormente, essa energia seja compensada com o consumo de energia elétrica de unidade consumidora ativa”.

Argumentou que “a geração de energia elétrica e sua transferência para a concessionária caracterizam uma operação de saída de produto e, desse modo, pela dicção da Lei 7.098/98, está sujeita à tributação”, bem como que “haverá incidência do ICMS sobre todas as operações relativas à energia elétrica, praticadas desde a geração até a entrega pela distribuidora ao consumidor final e a base de cálculo do imposto será o preço final da energia aposto na fatura mensal”.

Ponderou que “a matéria deduzida em Juízo é objeto do TEMA/REPETITIVO 986 no Superior Tribunal de Justiça, manifesta-se pela suspensão de todos os processos até julgamento definitivo da matéria”.

Requereu, ao final, o seguinte: “a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado; b) Seja intimada a parte agravada, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo; c) No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida”.

Juntou documentos.

A medida liminar fora deferida para suspender o processo nos termos do Tema 986 do STJ.

As informações solicitadas foram devidamente prestadas.

O Ministério Público, intimado, declinou de se manifestar no feito, por ausência de interesse.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de reconsideração da decisão liminar que suspendeu o feito, por não haver compatibilidade com o Tema 986 do STJ.

Houve reconsideração da anterior decisão, com revogação da liminar deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento consiste em aferir acerca da legalidade da cobrança de ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de captação de energia solar.

No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que determinou “a suspensão da cobrança do ICMS sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia (TUSD) no sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia.”.

Em que pese esta magistrada tenha entendido outrora pela suspensão de processo envolvendo a mesma matéria até o pronunciamento do STJ quanto ao Tema 986 dos Recursos Repetitivos, é preciso registrar que os fatos e fundamentos aqui discutidos divergem daquele constante do referido tema.

Isso porque, apesar de o mencionado Tema envolver discussão acerca de ICMS sobre TUSD, há que se considerar que no caso dos autos está sendo cobrado ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, ou seja, operação em que não houve a comercialização de energia, se tratando de caso específico que autoriza excepcionar a aplicabilidade do entendimento fixado naquele Tema alhures mencionado.

Aquela peculiaridade – que envolve a produção da própria energia elétrica, mediante utilização de placas solares – possibilita a diferenciação da discussão tratada no Tema 986.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST E TUSD
– SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA SOLAR)
– IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGADA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO NO MOMENTO DA DESTINAÇÃO AO CONSUMO FINAL DA ENERGIA, INDEPENDENTEMENTE DA CARACTERIZAÇÃO DO ATO DE MERCANCIA – RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 482/2012 – NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE TUSD REFERENTE AO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR – INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA –
DIFERENCIAÇÃO QUANTO AO TEMA 986 DO STJ
–AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

Não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

O Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares.

Outrossim, a Lei Complementar Estadual Nº 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

(N.U 1008843-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 15/09/2021).

Tal como decidido na origem, a Lei Complementar Estadual nº 696/2021 prevê a isenção do ICMS sob o sistema de compensação de energia elétrica, de modo que não há que se falar em cobrança do mencionado imposto
sobre a tarifa de utilização do sistema de distribuição da energia nas unidades inseridas no sistema de compensação de energia elétrica decorrente de microgeração de energia (energia solar).

Houve, pois, a devida fundamentação para o provisório deferimento da medida, o qual pode ser revisto a qualquer tempo, não se tratando de decisão teratológica que necessite de correção. A medida adotada na origem ocorreu diante da presença e justificação dos requisitos necessários a tanto.

Não incide ICMS sobre TUSD relativa ao sistema de compensação de energia elétrica no âmbito da mini e microgeração de energia (energia solar), uma vez que se trata de operação na qual inexiste comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual.

É inaplicável o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça por se tratar de fatos e razões de decidir diversas. Isso porque o Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, ao passo que o caso posto a julgamento se refere à suposta incidência da TUSD à situação em que os consumidores produzem a própria energia elétrica a partir de placas solares (energia solar).

Além da diferenciação acima citada, é preciso destacar que há previsão legal para a isenção pretendida, pois a Lei Complementar Estadual nº 696, de 06 de julho de 2021, concede isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Ante o exposto, conheço do agravo instrumento interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a decisão agravada.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022